Tribunal: STF
Processo: RE 1395936
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLLOR I. RE 591.797-RG. TEMA Nº 265. SOBRESTAMENTO QUE PERMANECE VÁLIDO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Secondo Veríssimo Lanzara. 



    Sustenta que o entendimento da Corte de origem destoa da orientação desta Suprema Corte quanto à desnecessidade de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor I. Defende a retomada plena do andamento do processo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXII, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI e LXXVIII, e 37, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente e manteve o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do RE 591.797-RG, Tema nº 265 da repercussão geral, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor I, consideradas ausentes as hipóteses ensejadoras de prosseguimento do feito. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança. Expurgos inflacionários – Valores não bloqueados do Plano Collor I – Tema 265 da Repercussão Geral – Determinação de sobrestamento de processos, excluindo-se as ações em fase de execução decorrente de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória, até julgamento final da controvérsia – Decisão homologatória de acordo no âmbito da ADPF que não implicou desafetação – Decisão mantida – Agravo NÃO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto ao sobrestamento dos processos que versam sobre expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I. 



    Destaco que, em decisão publicada no DJe de 23.4.2021, nos autos do RE 631.363-RG, o Ministro Gilmar Mendes, ressaltou que “permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. [...] 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl 46123 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.02.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora